Tribunal: TJDFT
Processo: 0063963-61.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0063963-61.2010.8.07.0001 APELANTE: ARLINDO LOPES FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARLINDO LOPES FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ARLINDO LOPES FERREIRA e pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de id 8722389, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco a pagar à parte autora “a diferença de correção monetária sobre o saldo do período, resultante da aplicação do índice de 20,21% (janeiro/91), com dedução daquele já aplicado...” Foi determinado o sobrestamento do feito, por meio da decisão de id 8722395, porque a matéria relativa à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais “Collor”, “Verão” e “Bresser” teve repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta na decisão daquela Corte, reproduzida no ofício de id 75460437, foi fixada a seguinte tese: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. A instituição financeira apresentou proposta de acordo extrajudicial em id 77063015. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o referido documento. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator